Tribunal: TJSP
Processo: 2141499-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRIVA. Em se tratando de imposto municipal, não se vislumbra a necessidade, por ora, de intervenção da União Federal, INFRAERO ou ANAC. Decisão que admitiu a ação carece de fundamentação robusta, sob pena de antecipação de julgamento. Inteligência do artigo 17, §8o da Lei de Improbidade Administrativa. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRIVA. Em se tratando de imposto municipal, não se vislumbra a necessidade, por ora, de intervenção da União Federal, INFRAERO ou ANAC. Decisão que admitiu a ação carece de fundamentação robusta, sob pena de antecipação de julgamento. Inteligência do artigo 17, §8o da Lei de Improbidade Administrativa. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.